Tribunal: CARF
Processo: 10580.732328/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.732328/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.668 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
JAIR GOMES FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Os valores declarados a título de PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA devem
ser integralmente comprovados. O ônus da prova de fato impeditivo, extintivo
ou modificativo do alegado pela fiscalização é do contribuinte (Art. 371, II, do
CPC). Só podem ser deduzidos para fins de imposto de renda os valores de
pensão alimentícia, embasada nas normas do Direito de Família e determinados
por decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública..
Provimento negado ao Recurso Voluntário.
Crédito Tributário mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 12-82.974
- 18a Turma da DRJ/RJO de 7 de julho de 2016 que, por unanimidade, considerou improcedente
a impugnação apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.732328/2012-19
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.668 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732328/2012-19

Notificação de Lançamento (fls 51/54)
Em 24/09/2012 foi lavrada Notificação de Lançamento do ano-calendário de 2010
Exercício 2011, , relativa à dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$
100.669,71.
Termo circunstanciado (fls. 60/61)
Em 07/07/2014 DRFSSA emitiu Termo Circunstanciado no qual manteve-se a
glosa parcial no valor de R$ 19.200,00, resultante da diferença entre os valores declarados (R$
100.669,71) e comprovados (R$ 81.469,71) relativo a PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Impugnação (fl. 74/75)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 15/04/2015, na qual
em síntese alega:
por força de acordo homologado judicialmente, presta pensão alimentícia à sua filha,
GABRIELA GOMES CERQUEIRA FERREIRA, de 23 anos, estudante universitária,
atualmente cursando pós-graduação, no valor mensal de R$ 1.600,00 (um mil e
seiscentos reais), depositados em conta corrente, isto desde a data de dezembro de 1997,
quando o acordo foi homologado. A alimentanda reside com sua genitora, aposentada,
sendo que a forma de pagamento da pensão, em conta corrente, foi em decorrência do
fato de que o impugnante, residindo em várias comarcas do interior, exercendo a função
pública de Promotor de Justiça, recebia a denominada gratificação eleitoral, à época no
valor da pensão, pela Justiça Eleitoral, verba federal, não se permitindo, assim, desconto
em folha, por ser gratificação.
que geralmente são feitas transferências bancárias, em caixas automáticos, cujos
comprovantes fora se perdendo, apagando-se, mas, mesmo assim, foram juntados
alguns, a indicar que o impugnante paga, com satisfação, à sua filha, que juntamente
com a sua genitora, nunca reclamaram.
que a filha do impugnante, todos os anos, para o fim de comprovar renda, declara à
Receita Federal o recebimento da pensão, apesar de não ser obrigada.
Finaliza pedindo a anulação do lançamento.
Acórdão (fls.85/89)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Só podem ser deduzidos para fins de imposto de renda os valores de pensão alimentícia,
embasada nas normas do Direito de Família e determinados por decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
Os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia podem ser deduzidos na
declaração de rendimentos, desde que decorram do cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e possam ser documentalmente comprovados.
Impugnação Improcedente
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.668 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732328/2012-19

Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls. 94/97)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 09/12/2016 reiterando
os argumentos da impugnação e informando que vem comprovando que pagou aquilo que
deduziu da base de cálculo do imposto sobre a renda quando apresentou a declaração de ajuste
no exercício em questão, 2011, o que vem fazendo incessantemente.
Junta extratos bancários (fls.99/161) sem referência ao exercício financeiro
movimentado.
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
As alegações apresentadas pelo RECORRENTE em nada diferem das já
apreciadas pela 1a instância e as provas juntadas no presente RECURSO não guardam relação
com o período autuado.
Portanto os valores declarados na DIRPF exercício 2011, ano-calendário 2010, a
título de PENSÃO JUDICIAL ALIMENTÍCIA não foram integralmente comprovados. Nestes
termos, não há retoques a fazer quanto a decisão recorrida, cujo excerto transcrevo abaixo:
De acordo com o art. 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250, de 1995, abaixo transcrito,
tem-se que na determinação da base de cálculo do imposto devido poderão ser
deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.668 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732328/2012-19

Como se vê, o dispositivo legal é claro, condicionando a dedutibilidade das
importâncias pagas a título de pensão alimentícia à existência de uma decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente. Importante destacar que o fato de existir uma
determinação judicial para o pagamento da pensão, por si só, não autoriza a dedução.
É necessário que o contribuinte comprove, também, o efetivo pagamento. Da mesma
forma, a comprovação do efetivo pagamento não supre a apresentação da decisão
judicial ou do acordo homologado judicialmente.
Ou seja, a dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia requer que
sejam satisfeitas duas condições concomitantemente: (1) a existência de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente e (2) a comprovação de que esta foi efetivamente
paga.
Vê-se, portanto, que a Lei preocupou-se em deixar expressa a impossibilidade de
dedução da base de cálculo do imposto de renda de valores pagos como pensão
alimentícia fora do processo judicial, não podendo ser deduzidas, portanto, qualquer
outra ajuda resultante de mera liberdade do contribuinte
Para comprovação do pagamento foram trazidos os comprovantes de fls 67 a 81 após a
ciência do Despacho Decisório que manteve parte da glosa.
Ressalte-se que os recibos de fls 67 a 70 referem-se a ano diverso da presente lide
(2012), e de fls. 71 a 77 (2014) e 77 a 81(2015).
Caberia ao contribuinte demonstrar cabalmente que os valores pagos a título de pensão
foram realizados no ano-calendário 2010.
Portanto, diante da ausência de provas idôneas aptas a comprovarem as despesas
glosadas, deve-se rejeitar as alegação do RECORRENTE.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 168
DF CARF MF
Original